Tribunal: TJDFT
Processo: 0726112-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726112-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ENILDA ALVES MACHADO AGRAVADO: ALLAN MATIAS ROCHA, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO, SONIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES, FABIANO SILVA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: LUZINETE CAMILO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da ação sob o rito especial ajuizada por SÔNIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES em desfavor de ENILDA ALVES MACHADO e outros, e do ESPÓLIO DE FABIANO SILVA LEITE. A gratuidade de justiça anteriormente deferida à apelante foi revogada, tendo sido concedido prazo para que a parte comprovasse o recolhimento do preparo (ID. 75510435), contudo a parte deixou transcorrer o prazo, sem dar cumprimento à determinação (ID. 76039053). Em face da deserção, o recurso não foi conhecido, ID. 76290944. Contra a decisão que decretou a deserção, a apelante interpôs agravo interno, ID. 77234241. Os agravados Allan Matias e Claudia Leal apresentaram contrarrazões, ID. 78144527. O Juízo a quo comunicou que as partes entabularam acordo em outro processo, envolvendo, inclusive, o objeto da lide, razão pela qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, IDs. 79747680 e 79747681. Com a extinção do processo principal, restam superadas as questões trazidas na apelação e no agravo interno, devendo, portanto, ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade dos recursos e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço da apelação e do agravo interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital